Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718562-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADONEL PEREIRA DE SOUSA, CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ADONEL PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Os advogados de CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL noticiam a renúncia do mandato por motivo de rescisão do contrato de prestação de serviços, comprovando a devida notificação à parte (ID 15269505 e 15269506). Infere-se da data da notificação (13/1/2020) que já transcorreu o prazo definido no art. 112, § 1o, do CPC, sem que a parte regularizasse a sua representação processual neste processo. Desse modo, determino a SUSPENSÃO do processo por 15 (quinze) dias, com base no art. 76 do mesmo diploma, a fim de que a ré/apelada regularize a sua representação processual. Intime-se por AR após finda a suspensão dos prazos de que trata o art. 11 da Portaria GPR 33/2020 (COVID-19). Brasília, 30 de março de 2020 14:33:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator